Tribunal: TJMT
Processo: 1001539-65.2019.8.11.0024
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001539-65.2019.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO), EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRUZ - CPF: 823.137.501-59 (APELADO), MAILI DA SILVA MATOSO - CPF: 006.219.971-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RECUSA DE REMATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.
PROCEDÊNCIA.
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição de ensino superior contra sentença que julgou procedentes os pedidos da autora, determinando sua rematrícula no último semestre do curso de Tecnologia em Gestão Pública e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a recusa de rematrícula pela instituição de ensino configura ato ilícito; (
ii
) se há dano moral indenizável; e (
iii
) se o quantum indenizatório fixado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A relação entre instituição de ensino superior e aluno caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicável o Código de
Defesa do Consumidor, sem prejuízo da observância das normas educacionais.

4.
Configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, na modalidade
venire
contra
factum

proprium
, a conduta da instituição que aceita documentação do aluno, permite aproveitamento de disciplinas e o regular prosseguimento no curso por dois semestres, para depois impedir sua continuidade no último semestre.

5.
A autonomia universitária, embora constitucionalmente assegurada, não confere à instituição o direito de agir de forma arbitrária ou contrária à boa-fé, devendo ser exercida dentro dos limites legais e contratuais.

6.
O impedimento injustificado de conclusão do curso superior, quando restava apenas um semestre para sua finalização, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

7.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo à dupla finalidade compensatória e pedagógica da reparação, sem caracterizar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A recusa injustificada de rematrícula pela instituição de ensino, após ter permitido o regular prosseguimento do curso por semestres anteriores, configura comportamento contraditório, violador da boa-fé objetiva e ensejador de danos morais. 2. A autonomia universitária não autoriza condutas arbitrárias ou contrárias à boa-fé objetiva
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – UNOPAR
contra a
sentença

proferida
n
a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência e Danos Morais

ajuizada por
EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRU
Z
,

que
julgou procedente
s
os pedidos formulados na inicial para
(ID
314653381
)
:

a) D
eterminar que a requerida
promova todos os atos necessários à regularização da vida acadêmica da autora, incluindo a efetivação da rematrícula no 4o semestre do curso de Tecnologia em Gestão Pública, viabilizando a conclusão do curso e a posterior expedição do diploma, desde que cumpridos os demais requisitos acadêmicos
;

b) Condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais
, atualizado exclusivamente pela SELIC, a contar da citação por se tratar de ato ilícito;

c)
Condenar a
requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem co
m
o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência no valor
equivalente a 15% do valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

Inconformada, a IES interpôs o presente recurso

(ID
314653381
)
, alegando
, preliminarmente, a inaplicabilidade do CDC por se tratar de relação de consumo
já que o art. 2o da L
I
DB estabelece a educação como dever estatal
, cujo contrato não possui natureza comercial
.

Defende ainda
não ser possível na hipótese a inversão
, po
r inaplicabilidade do CDC e porque
o art. 44 da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
dispõe que a estrutura do ensino superior possui características muito específicas, impossíveis de serem equiparadas a contratações de consumo
, além de inexistir falha na prestação do serviço, tratando-se de culpa exclusiva da apelada.

No mérito,
sustenta inexistir a prática de ato ilícito pela IES a justificar a sua responsabilização
, pois
a
autora, ora apelada,
não
comprova suas
alegações
, tampouco demonstra que a apelante tenha agido de forma incompatível com os regulamentos legais e contratuais
.

Afirma que não há que se falar e
m ato ilícito ou em lesão de direito líquido
e certo da autora
,
já que a negativa de rematrícula se deu exclusivamente por ausência de cumprimento dos requisitos acadêmicos exigidos
, motivo pelo qual apesar
d
o desconforto causado à apelada
,
tal situação configura mero dissabor
, o que não enseja reparação por dano moral.

S
ustenta que o dano moral exige para sua configuração a presença de ato ilícito, nexo causal e efetivo abalo à esfera íntima do indivíduo
, requisitos estes ausentes na hipótese dos autos, especialmente porque a conduta da IES foi pautada em critérios objetivos, legais e legítimos, não havendo qualquer arbitrariedade que justifique a indenização arbitrada.

Defende

que a situação não configura o dano moral
in
re

ipsa

como consignado na sentença
,
pois sua configuração exige
a demonstração robusta de
dano exclusivamente extrapatrimonial, o que também não se identifica
.

Sob tais argumentos
,
pugna pelo
provimento do recurso
para que a sentença seja reformada de modo a acolher
preliminar
de inaplicabilidade do CDC e, consequente
mente
,
a
impossibilidade de inversão do ônus da prova e, no mérito,
sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial
, reconhecendo-se a legalidade dos atos praticados pela IES, preservando-se
, assim, o princípio da autonomia universitária, além de evitar a indevida judicialização de de
cisões técnico-acadêmicas.

Subsidiariamente, pugna pela redução
do
quantum
indenizatório
,
ao argumento de que o valor arbitrado pelo juízo condutor do feito
não observ
ou
a equidade, proporcionalidade e razoabilidade
.

Contrarrazões pelo desprovimento

do recurso
com a condenação da apelante ao pagamento de honorários

recursais
, na forma do § 11 do art. 85 do CPC, além de que seja majorado o
quantum
indenizatório
em razão da extensão dos prejuízos causados à apelada

(ID
314653395
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a autora
EDILAURA MARIA PEDROSO DA CRUZ
ajuizou a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência e Danos Morais

em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – UNOPAR

sustentado, em síntese,
ter ingressado no curso superior de Tecnologia em Gestão Pública
junto à requerida, com duração de 04 (quatro) semestres, conforme contrato de prestação de serviços educacionais firmado em 20/08/2018 (ID 314652955).

Em sua inicial (ID 314652955)
alegou que por ser portadora de diploma de 3o grau
,
requereu em 06/08/2018, quando do ingresso na IES, o aproveitamento de disciplinas
, requerimento deferido pela requerida, resultando no aproveitamento de 09 (nove) disciplinas
e, consequentemente, a autora já ingressou no 2o semestre do curso, conseguindo aprovação nas disciplinas cursadas
, avançando para o 3o semestre do curso onde obteve aprovação em todas as disciplinas cursadas.

Narr
ou que
apesar da aprovação nos semestre
s
letivos e aproveitamentos das disciplinas
, conforme extrato de disciplinas,
a IES
a impediu de avançar para o
4o e último semestre do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública
sob a justificativa de que o diploma apresentado não corresponderia a curso de gradu
a
ção
.

Esclarece
u
que o diploma apresentado à IES corresponde a certificado de nível superior registrado sob o no 68, do livro 01, fls. 68, devidamente reconhecido pela Portaria do MEC no 4.263/04, em

conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
.

Asseverou que apesar de todas as tentativas de resolução da questão
,

não obteve sucesso em dar continuidade aos seus estudos, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pois a conduta da IES revela-se ilegal
já que a encontra-
se em dia com suas obrigações contratuais e preencheu todos os requisitos para
cursar o último semestre
.

Recebida a inicial, o magistrado condutor do feito
in
deferiu a tutela antecipada
(ID 314652973)
, o que foi mantido em agravo de instrumento (ID 314653351)
.

Após o regular trâmite processual
,
sobreveio a sentença de procedência nos termos do relato (ID
314653381
).

Inconformada
,
recorre a IES, ora apelante.

Pois bem.

1. Preliminar –
Suposta I
naplicabilidade do CDC

A
apelante sustenta
a inaplicabilidade do CDC, especialmente ao que se refere
à
inversão do ônus da prova
,
ao argumento de o serviço de educação
compreende dever estatal e por isso não possui natureza comercial, o que impossibilita a sua equiparação
a contratação de consumo
.

No entanto, a arguição não prospera.

Isso porque,
a discussão dos autos refere-se
à
relação estabelecida entre as partes por meio de contrato de prestação de serviço educacional
e não
a
exploração
da
atividade
educacional
pela iniciativa privada
, como definido no art. 209 da CF/88
.

Assim,

tratando-se de contrato de prestação de serviço educacional
firmado entre a acadêmica e a IES
,
resta configurada a relação de consumo,
nos termos do art. 2o e 3o do CDC, já que o serviço promovido foi adquirido pela apelada na qualidade de destinatári
a
final
,

submetendo-se o instrumento contratual às regras do CDC
, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

Neste sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – APLICAÇÃOCDC– MENSALIDADES PAGAS – CURSO CANCELADO –
AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – PRINT DE TELA APRESENTADO UNILATERALMENTE PELA FACULDADE – ICLUSÃO DO NOME NO SERASA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. No caso, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação do serviçopela ré, bem como pelos transtornos gerados em decorrência desta conduta, que gerou débito indevido, levando a inscrição do nome do consumidor no cadastro do SPC/SERASA. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação e correção monetária a contar do arbitramento, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ, respectivamente. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, além das custas processuais.”

(
TJMT,RAC
1001589-57.2019.8.11.0003, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 25.08.2021).

Portanto,
rejeito a
preliminar
.

M
érito

1. Falha na Prestação do Serviço

Analisando os autos, verifica-se que a instituição de ensino aceitou inicialmente o diploma apresentado pela autora, concedeu aproveitamento de disciplinas e permitiu que ela cursasse regularmente dois semestres
do
curso superior de Tecnologia em Gestão Pública
, conforme
comprovam documentos expedidos pela
própria apelante e
juntados
aos autos pela apelada nos
IDs

314652966
;
314652965
;
314652964
;
314652967
;
314652970
;
314652971
e;
314652972
.

Extrai-se do documento de ID
314652966
que a apelada requereu em 06/08/2018 o aproveitamento
de disciplinas
na qualidade de ingresso de portador de diploma de curso superior
, vejamos a imagem a seguir:

O documento expedido pela IES em 05/09/2018 (ID
314652965
) comprova que
o deferimento do requerimento de aproveitamento de disciplinas, bem como o lançamento no respectivo sistema
conforme imagem abaixo:

Por sua vez, o extrato de disciplinas
de ID 314652964,
expedido pela IES em 10/09/2019 comprova o referido aproveitamento de disciplinas pela IES, bem como
a aprovação em todas as disciplinas cursadas até o 3o

semestre do curso,
vejamos:

O documento de ID
314652967

também comprova a entrega
do Certificado de Nível Superior de Gestor em Responsabilid
a
de Pública à apelada
, conforme imagem
ilustrativa
abaixo:

Em
contrapartida
,
extrai-se dos autos
que apenas
quando a
apelada
tentou se matricular no
4o e
último semestre
do curso
,
a instituição alterou seu posicionamento alegando inicialmente problemas com o diploma
apresentado
para aproveitamento de disciplinas e, posteriormente, em juízo, a
legando a
ausência de certificado de conclusão do ensino médio.

Assim
, evidente que a conduta da IES caracteriza violação ao princípio da boa-fé objetiva
, especificamente na modalidade
venire
contra
factum

proprium
,
pois a apelante
validou a documentação entregue
pela apelada quando do ingresso no curso
superior de Tecnologia em Gestão Pública, realizando a sua matr
ícula
e o aproveitamento de disciplinas sustentando,
à
época,
estarem preenchidos os requisitos necessários.

Portanto, tendo a
apela
da apresentado todos os documentos exigidos para sua matrícula
e aproveitamento de disciplinas
quando do
ingresso no curso
superior de Tecnologia em Gestão Pública

e, tendo a IES validado a documentação e efetivado a sua matrícula
e
o
aproveitamento de disciplinas
, não se mostra razoável
agora, no 4o e último semestre do curso, a re
cusa em proceder a re
matrícula, mesmo porque a agravada já concluiu mais de 50% do curso.

Desta forma, caso tenha ocorrido alguma inconsistência na documentação
referente ao aproveitamento de disciplinas
,

competia à
apelante
verificar adequadamente os documentos que lhe foram entregues
, o que evidentemente não foi feito
.

Ora, da simples análise
do Certificado de Nível Superior de Gestor em Responsabilidade Pública
constata-se que o curso em questão compreende de fato a formação superior, todavia
,
não equivalente
à
graduação, pois
trata-se de curso superior sequencial de complementação de estudos
, enquanto os cursos tecnólogos, regulamentados pela Resolução CNE/CP no 3/2002
e Parecer CNE/CES no 436/2001,
são
cursos superiores de graduação
.

Note-
se
que
são considerados curso de graduação

os bacharelados, as licenciaturas
,

os tecnólogos
e os cursos sequenciais de formação específica
, cursos esses que conduzem
à
obtenção de diploma
e
permitem ao aluno o avanço na carreira acadêmica
já que
autorizam o ingresso
em cursos de pós-graduação
lat u e estri c to sens u
,
conforme
o
inciso III do
art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB
.

Já
os cursos sequenciai
s de complementação de estudos
não emitem diploma e sim certificado, motivo pelo qual se caracterizam como curso de nível superior
, mas não se equiparam
à
graduação e, consequentemente, não autorizam o avanço na carreira acadêmica
,

tendo em vista ser focado em uma formação específica e prática, com menor duração
do
que uma graduação convencional
.

Ocorre que
ao contrário do que alega a IES
,

não há impedimento legal quanto ao aproveitamento de disciplinas de um curso sequencial de
complementação de estudos para um curso tecnólogo
já que ambos são considerados cursos de nível superior
, conforme determina o art. 4
4
da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB.

Consequentemente
,
ficou
caracterizada a falha na prestação do serviço pela IES ao
aceitar a documentação, permitir o aproveitamento de disciplinas e o regular prosseguimento no curso para depois, de forma abrupta, impedir a sua continuidade
, especialmente quando comprovado por meio de documentação idônea possuir certificado de
ensino superior
.

A
demais, a
autonomia universitária, embora constitucionalmente assegurada, não confere à
IES
o direito de agir de forma arbitrária ou contrária à boa-fé
, pois t
rata-se de prerrogativa que deve ser exercida dentro dos limites legais e contratuais, respeitando os direitos dos alunos.

Diante do exposto
,
não há como acolher a irresignação da apelante
, pois comprovada a ilegalidade da conduta que impediu

a apelada de cursar o 4o e último semestre do
curso
superior de Tecnologia em Gestão Pública
, situação que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento
.

Ora, a IES gerou legítima expectativa na aluna
ao aceitar sua documentação,
realizar sua matrícula,
permitir o aproveitamento de disciplinas e o regular prosseguimento no curso
para depois impedir a sua conclusão
de forma injustificada
.

Assim,
caracterizada a falha na prestação do serviço,
não há como acolher a irresignação da
apelante
, motivo pelo qual a manutenção da
sentença
neste ponto
é medida que se impõe.

2.
Dano Moral

É sabido que o impedimento injustificado
de conclusão do curso superior, quando restava apenas um semestre para sua finalização, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral indenizável.

No caso em análise, a conduta da instituição frustrou projeto de vida acadêmica e profissional da autora, causando-lhe angústia e incerteza quanto à
conclusão de sua formação superior, o que justifica a reparação por danos morais
na forma como consignado na sentença recorrida
.

Ademais, a responsabilidade da instituição de ensino na hipótese dos autos é objetiva e, portanto, dispensada a prova concreta do prejuízo, por tratar-se de dano moral
in
re

ipsa
,
nos termos do artigo 14 do CDC.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Diante do exposto, não há como acolher a irresignação da
IES
com relação a este ponto, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.
Quantum
Indenizatório

Como relatado
,
requer a apelante, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório
ao argumento de que o montante arbitrado não observa
a equidade, proporcionalidade e razoabilidade.

No tocante ao arbitramento do quantum da indenização, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:

“[...] RESPONSABILIDADE - CIVIL - DANO MORAL - VALOR DA INDENIZAÇÃO. 1. O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ
com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor, para que não volte a reincidir. 2. Posição jurisprudencial que contorna o óbice da Súmula 7/STJ, pela valoração jurídica da prova. 3. Fixação de valor que não observa regra fixa, oscilando de acordo com os contornos fáticos e circunstanciais. 4. Recurso especial parcialmente provido”.

(STJ – 2a Turma - RESP. 604801/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 23/03/2004, DJ 07/03/2005 p. 214)
.

Seguindo as orientações mencionadas, as peculiaridades do caso e a capacidade socioeconômica das partes, conclui-se que a indenização por dano moral fixada em R$
5
.000,00 (
cinc
o mil reais), mostra-se adequada
,
já que o montante certamente repercutirá, sem excessos, no patrimônio da apelante servindo de reprimenda para coibir atitudes semelhantes, além de minimizar o sofrimento moral suportado pela apelada.

Nesse contexto, mantenho inalterada a sentença neste ponto.

Pelo exposto
nego provimento
ao recurso.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios para
20% do valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025